Tribunal: TJPA
Processo: 0001422-58.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001422-58.2010.8.14.0013

APELANTE: DANIEL TRAVASSOS DA ROSA COSTA

APELADO: ANTONIO DAVID PEIXOTO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001422-58.2010.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DANIEL TRAVASSOS DA ROSA COSTA

ADVOGADO: JORGE OTAVIO PESSOA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANTONIO DAVID PEIXOTO PINHEIRO

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DESCUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Daniel Travassos da Rosa Costa contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal. Intimado para sanar a irregularidade mediante recolhimento das custas em dobro, o recorrente não apresentou o Relatório de Contas do Processo, exigido pela legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do Relatório de Contas do Processo, exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 para fins de comprovação do preparo recursal, configura deserção e justifica o não conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal exige, além do comprovante de pagamento, a juntada do Relatório de Contas do Processo, documento indispensável para vinculação entre o pagamento realizado e o recurso interposto, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4.

A ausência de tal documento, mesmo após intimação expressa para regularização, implica o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC e da legislação estadual aplicável.

5.

A exigência estadual não inova nem contraria norma federal, mas a complementa, conforme entendimento consolidado no TJPA e no STJ, que reconhecem sua constitucionalidade e aplicabilidade.

6.

A mera juntada do boleto e do comprovante de pagamento, desacompanhados do relatório exigido, é insuficiente para comprovar a regularidade do preparo recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do Relatório de Contas do Processo no momento do preparo recursal configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

A intimação para sanar a irregularidade mediante recolhimento das custas em dobro não supre a omissão documental se o relatório não é apresentado.

3.

A exigência do Relatório de Contas é válida e constitucional, por complementar a legislação federal e viabilizar a fiscalização do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt no REsp nº 1.846.765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.
– TJPA, AC nº 0018034-41.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.11.2024, 1ª TDP.

– TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023439820118140201 25098285, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Daniel Travassos da Rosa Costa
contra a decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação
, declarando-o
deserto
por ausência de comprovação regular do preparo recursal.

Alegou que a decisão combatida contrariou entendimento consolidado nos tribunais superiores, razão pela qual entende ser indevido o julgamento monocrático.

Defende que a matéria discutida exige análise colegiada, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 932, IV, e art. 1.021 do CPC, tampouco em precedentes vinculantes.

Além disso, sustenta que houve omissão quanto a fundamentos relevantes suscitados no recurso originário, os quais não foram devidamente enfrentados na decisão agravada.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno para que o recurso seja submetido ao colegiado, com a apreciação integral das alegações deduzidas.

Após a protocolização do recurso, o recorrente foi intimado, por meio de ato ordinatório, que foi publicado com os seguintes termos:
“A Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará intima a parte interessada para providenciar o recolhimento, em dobro, das custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17”
(PJe Id nº 28.442.067)
.

Em 25 de julho de 2025, o recorrente protocolou petição simples (PJe Id nº 28.657.983), requerendo
“a juntada do boleto e comprovante do pagamento em dobro das custas”
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo interno, não merece ser conhecido.

No caso, o agravante não apresentou o
Relatório de Contas do Processo
no momento da interposição da apelação, apresentando apenas o boleto e o comprovante.

Intimado para sanar a irregularidade e
recolher as custas em dobro
, manteve-se inerte, descumprindo integralmente o comando judicial.

A exigência do
relatório
não configura inovação normativa indevida nem afronta a competência privativa da União, uma vez que a Lei Estadual nº 8.328/2015
complementa
a disciplina federal ao permitir adequada fiscalização do recolhimento das custas, conforme já consolidado na jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ATO ORDINATÓRIO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO . OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DESERÇÃO . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Nobre Seguradora do Brasil S .A – em liquidação contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação. A recorrente teve a gratuidade de justiça indeferida e, ao interpor o presente agravo interno, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Foi intimada a recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, mas, em vez de cumprir a determinação, opôs embargos de declaração questionando a exigência do preparo recursal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade dos embargos de declaração opostos contra ato ordinatório que determinou o recolhimento do preparo recursal; e (ii) a deserção do agravo interno por ausência de comprovação do pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Embargos de declaração são cabíveis apenas contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. No caso, os embargos foram opostos contra ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual não são admitidos . 4. O recolhimento do preparo recursal é requisito formal essencial para a admissibilidade do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 . A recorrente foi intimada para regularizar o pagamento e, em vez disso, apresentou embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. 5. Diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas, impõe-se o não conhecimento do agravo interno por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido por deserção. Embargos de declaração não conhecidos . Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis contra ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório; 2. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 1.001, 1.007, § 4º, 1.022 e 932, III . Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º, e art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJE/PA, ED em AI nº 2019.04756454-27, Rel. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08 .10.2019; TJE/PA, ED em AI nº 0011867-67.2016.814 .0000, Rel. "Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.03 .2020”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023439820118140201 25098285, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

........................................................................................................

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO . RECURSO DESERTO. DESPROVIMENTO. CASO EM EXAME 1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por Unihealth Logística Ltda, em razão da deserção, pela ausência de apresentação do “Relatório de Contas do Processo” no momento do preparo recursal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do "Relatório de Contas do Processo" configura deserção, conforme a Lei Estadual nº 8.328/2015, e se tal exigência seria inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus arts . 9º e 10, estabelece a necessidade do "Relatório de Contas do Processo" para a comprovação do preparo. 4. A exigência do referido relatório não contraria a Constituição Federal, uma vez que complementa a legislação federal, conforme o art. 1 .007 do CPC, garantindo a correta fiscalização do recolhimento das custas processuais. 5. O não cumprimento da exigência legal leva à deserção do recurso. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. ‘1. A ausência de juntada do Relatório de Contas do Processo no momento do preparo recursal caracteriza a deserção do recurso de apelação .’ ‘2. A exigência do relatório de contas processuais está em conformidade com o art. 1.007 do CPC e a legislação estadual pertinente .’ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts . 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846765; TJPA, AC nº 0024375-54.2012.8 .14.0301”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180344120148140301 23529910, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

No mesmo sentido:
STJ, REsp nº 1.846.765
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06/08/2020:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A irregularidade no recolhimento das custas implica deserção do recurso de apelação. 3. Na hipótese, analisar a questão referente ao preparo da apelação interposta no tribunal de origem impõe a análise de legislação local, o que atrai a incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.846.765/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Na hipótese, a ausência de documento indispensável para comprovação do preparo recursal, somada à inércia diante da intimação para recolher em dobro, impôs no
não conhecimento da apelação
, com reconhecimento da
deserção
.

No que pertine ao presente agravo interno, observa-se que, mais uma vez, o recorrente deixou de colacionar documento indispensável para comprovação do preparo recursal do agravo interno, qual seja, o relatório de contas confirmando que o boleto e comprovação de compensação juntados se referem ao agravo interno.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno
, reconhecendo a
deserção
do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC e arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025